Tribunal: TJDFT
Processo: 0005779-75.2016.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO ADVOGADO. OBSERVÂNCIA. NÃO ANDAMENTO DO FEITO. INERCIA. PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. VERIFICADA. ART. 485, III e §1° DO NCPC. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ART. 274, PÁRAGRAFO ÚNICO DO CPC/15. MUDANÇA DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, (art. 485, inciso III e §1o, do CPC/15), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e a intimação pessoal da parte no endereço declinado na inicial (art. 274, parágrafo único, do CPC/15), nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Jurisprudência pacífica desta Corte.
2. Considerando que houve tentativa de intimação pessoal da parte autora, no endereço fornecido na inicial, apesar de a diligência não ter sido cumprida, em razão do motivo “mudou-se”, a intimação é válida, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC/15.
3. Apelação conhecida e desprovida.